Tribunal: TJES
Processo: 5000745-40.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000745-40.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO MOREIRA PERIM e outros

APELADO: SUELY ALVES DE OLIVEIRA OTONI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO
–
PENHORA TERRENO – AUSÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO – TERRENO IRREGULAR – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENHORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargantes alegam que adquiriram do Sr. Zelindo Lorenzoni e sua esposa Maria Cevolani Lorenzoni, na data de 10/04/2013 mediante Contrato Particular de Compra e Venda, um lote de terreno urbano, medindo 300,00 m2 (trezentos metros quadrados), sem benfeitorias, situado no lugar denominado “Tapera”, neste Município de Venda Nova do Imigrante, ES. Tal lote faz parte do imóvel penhorado.

2.
No registro do imóvel não há anotação de desmembramento nem registros do instrumento particular de promessa de compra e venda acostados aos autos. A sentença, ao apreciar o caso concreto, mostra-se, portanto, consoante à legislação sobre a matéria, tendo aludido ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão. Com efeito, como decidido por aquela Corte, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade. Nos casos de penhora e leilão, devem ser resguardados os direitos do não devedor, como a compensação financeira pela sua quota-parte.

3.
Eventual redução do levantamento da penhora de modo a que apenas o imóvel defendido pelo embargante seja excluído da constrição não se mostra acertado. Isso porque a medida judicial requerida teria o condão de promover verdadeiro desmembramento do imóvel, dando ensejo a irregularidades não apenas do ponto de vista registral, mas também sob o aspecto urbanístico.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIANO MOREIRA PERIM
e LUCAS MOREIRA PERIM
contra a r. sentença que, nos autos dos
“
embargos de terceiro
”
opostos pelos apelantes em face de
SUELY ALVES DE OLIVEIRA OTONI
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 7479126), os recorrentes pugnam pela reforma do comando sentencial, para que seja julgado procedente os embargos de terceiro opostos, sob o fundamento de que embora não tenha havido o desmembramento do lote o bem é perfeitamente individualizável, uma vez que a área penhorada se trata de um loteamento com vários imóveis.

A apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção do comando sentencial objurgado.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000745-40.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO MOREIRA PERIM, LUCAS MOREIRA PERIM

APELADO: SUELY ALVES DE OLIVEIRA OTONI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIANO MOREIRA PERIM
e LUCAS MOREIRA PERIM
contra a r. sentença que, nos autos dos
“
embargos de terceiro
”
opostos pelos apelantes em face de
SUELY ALVES DE OLIVEIRA OTONI
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 7479126), os recorrentes pugnam pela reforma do comando sentencial, para que seja julgado procedente os embargos de terceiro opostos, sob o fundamento de que embora não tenha havido o desmembramento do lote o bem é perfeitamente individualizável, uma vez que a área penhorada se trata de um loteamento com vários imóveis.

A apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção do comando sentencial objurgado.

Pois bem. Como se sabe, os embargos de terceiro tem por finalidade desconstituir constrição judicial que causa turbação ou esbulho na posse de bens de quem não é parte no processo, conforme dispõe o artigo 674 do CPC
1
.

Conforme dispõe o aludido artigo, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro, sendo que a referida desconstituição ocorre sob a análise da situação possessória ou dominial do embargante em relação aos bens constritos.

Sobre o tema, cito a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Trata-se de ação de conhecimento constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende obter a liberação (manutenção ou reintegração na posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser.

As partes na relação jurídica processual são autor e réu, isto é, aquele que pede e aquele em face de quem se pede algo em juízo. É terceiro quem não é parte na relação jurídica processual, quer porque nunca o foi, quer porque dela tenha sido excluído.

(...)

A posse, direta ou indireta, pode ser objeto de tutela pelos embargos de terceiro. Assim, por exemplo, o usufrutuário, o locatário (possuidor direto), o locador (possuidor indireto), o compromissário comprador tem direito de defender a sua posse por meio dos embargos.” (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª edição, RT, p.1.268)

No caso em comento, foi penhorada uma área de tereno rural, medindo 117.811,82 m2 (cento e dezessete mil, oitocentos e onze metros e oitenta e dois decímetros quadrados), contendo 6.000 cafeeiros, uma casa, um paiol e pequena mata, situado no lugar denominado “Tapera”, Município de Venda Nova do Imigrante, ES, devidamente Matriculado sob o nº 4.331 (quatro mil trezentos e trinta e um) de ordem, no Livro 2 (dois), no Cartório do 1º Ofício UMA ÁREA DE TERRENO RURAL, medindo 117.811,82 m2 (cento e dezessete mil, oitocentos e onze metros e oitenta e dois decímetros quadrados), contendo 6.000 cafeeiros, uma casa, um paiol e pequena mata, situado no lugar denominado “Tapera”, Município de Venda Nova do Imigrante, ES, devidamente Matriculado sob o nº 4.331 (quatro mil trezentos e trinta e um) de ordem, no Livro 2 (dois), no Cartório do 1º Ofício – Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Venda Nova do Imigrante, ES – Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Venda Nova do Imigrante, ES.

Os embargantes alegam que adquiriram do Sr. Zelindo Lorenzoni e sua esposa Maria Cevolani Lorenzoni, na data de 10/04/2013 mediante Contrato Particular de Compra e Venda, um lote de terreno urbano, medindo 300,00 m2 (trezentos metros quadrados), sem benfeitorias, situado no lugar denominado “Tapera”, neste Município de Venda Nova do Imigrante, ES. Tal lote faz parte do imóvel penhorado.

Entretanto, após análise detida dos autos, no registro do imóvel não há anotação de desmembramento nem registros do instrumento particular de promessa de compra e venda acostados aos autos. A sentença, ao apreciar o caso concreto, mostra-se, portanto, consoante à legislação sobre a matéria, tendo aludido ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão.

Com efeito, como decidido por aquela Corte, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade. Nos casos de penhora e leilão, devem ser resguardados os direitos do não devedor, como a compensação financeira pela sua quota-parte. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL EM REGIME DE COPROPRIEDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM POR INTEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 843 DO CPC/2015. CONSTRIÇÃO. LIMITES. QUOTA-PARTE TITULARIZADA PELO DEVEDOR.

1. Cumprimento de sentença em 10/04/2013. Recurso especial interposto em 01/04/2019 e concluso ao gabinete em 21/08/2019.

2. O propósito recursal consiste em dizer se, para que haja o leilão judicial da integralidade de bem imóvel indivisível – pertencente ao executado em regime de copropriedade –, é necessária a prévia penhora do bem por inteiro ou, de outro modo, se basta a penhora da quota-parte titularizada pelo devedor.

3. O Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da penhora e alienação judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no CPC/1973.

4. Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15).

5. Nesse novo regramento, a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação se tornou despicienda, na medida em que a lei os confere proteção automática. Basta, de fato, que sejam oportunamente intimados da penhora e da alienação judicial, na forma dos arts. 799, 842 e 889 do CPC/15, a fim de que lhes seja oportunizada a manifestação no processo, em respeito aos postulados do devido processo legal e do contraditório.

6. Ainda, a fim de que seja plenamente resguardado o interesse do coproprietário do bem indivisível alheio à execução, a própria penhora não pode avançar sobre o seu quinhão, devendo ficar adstrita à quota-parte titularizada pelo devedor.

7. Com efeito, a penhora é um ato de afetação, por meio do qual são individualizados, apreendidos e depositados bens do devedor, que ficarão à disposição do órgão judicial para realizar o objetivo da execução, que é a satisfação do credor.

8. Trata-se, pois, de um gravame imposto pela atuação jurisdicional do Estado, com vistas à realização coercitiva do direito do credor, que, à toda evidência, não pode ultrapassar o patrimônio do executado ou de eventuais responsáveis pelo pagamento do débito, seja qual for a natureza dos bens alcançados.

9. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp nº 1.818.926-DF. Rel. Min. NANCY ANDRIGHI. DJe: 15/04/2021)

Não é só, no meu entender, eventual redução do levantamento da penhora de modo a que apenas o imóvel defendido pelo embargante seja excluído da constrição não se mostra acertado. Isso porque a medida judicial requerida teria o condão de promover verdadeiro desmembramento do imóvel, dando ensejo a irregularidades não apenas do ponto de vista registral, mas também sob o aspecto urbanístico (com eventual inobservância das regras municipais de uso e ocupação do solo).

Assim, tal como consignado na r. sentença proferida pelo MMº Magistrado José Borges Teixeira Júnior
“não houve penhora do lote dos embargantes, e sim de sua fração ideal no condomínio necessário imóvel, diante da ausência de divisão da área, de maneira que plenamente lícito o ato constritivo realizado, cabendo aos embargantes apenas exercer seu direito de preempção na aquisição do bem ou a respectiva compensação financeira pela sua quota parte.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1
Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 19.08.2024 a 23.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.